Tribunal: STF
Processo: AI 761557
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Peça obrigatória. procuração ou substabelecimento do subscritor das razões do recurso extraordinário. Ausência. Precedente do Plenário. Agravo regimental improvido. A procuração ou o substabelecimento do subscritor das razões do recurso extraordinário é peça obrigatória à formação do agravo de instrumento.